Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724712-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, JOAO AUGUSTO MAGALHAES DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Augusto Magalhães de Magalhães em face de decisão que indeferiu a tutela cautelar, cujo objeto era garantir o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso público para cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A antecipação da tutela recursal foi deferida nos termos requeridos (ID 37692860). O Agravante peticiona nos autos (ID 41396788) informando que, com base na antecipação de tutela, participou das fases seguintes do concurso, inclusive da prova de capacidade física, e foi aprovado. Contudo, teve o pedido de acesso ao espelho de desempenho da prova negado pela banca examinadora do concurso. Requer que seja determinada ao CEBRASPE a disponibilização do documento referido. Em observância ao princípio da publicidade e diante da relevância do documento para o exame do mérito do presente recurso, defiro o requerimento. Intime-se o CEBRASPE para juntar aos autos o espelho da prova de capacidade física do Agravante João Augusto Magalhães de Magalhães. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator